Tribunal: CARF
Processo: 17546.000555/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000555/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
REMANTEC IND E COM DE MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária, negar-se a exibir folhas de
pagamento de seus segurados, em desobediência ao que determina art. 33, § 2°,
da Lei n.o 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
17546.000555/2007-71, em face do acórdão no 05-18.435, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 10
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000555/2007-71
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000555/2007-71

de julho de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, por
infringência à Lei 8.212/91, artigo 33, § 2° e 30, c/c artigo 232 e 233, do RPS –
Regulamento da Previdência Social , aprovado pelo decreto 3.048/99 Consta do
Relatório Fiscal da Infração, fls.38 , que a empresa autuada deixou de exibir para fins
fiscais, folhas de pagamento de seus segurados nas competências:
06.2000
03.2004 a 09.2004.
11.2004 a 09.2006
Em conseqüência, tratou a fiscalização de aplicar ao autuado a penalidade prevista nos
artigos 92 da lei 8.212/91, e artigos 283, II, letra j, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Valor atualizado pela Portaria MPS
n° 342 de 16.08.06 consoante autorização contida no artigo 102 da lei 8.212/91 e art.
373 do RPS , no valor de R$ 11.569,42 (onze mil quinhentos e sessenta e nove reais e
quarenta e dois centavos).
A empresa autuada apresentou DEFESA TEMPESTIVA, alegando em síntese:
a) Que sempre elaborou as Folhas de Pagamento de seus funcionários atendendo os
requisitos e padrões previstos em lei;
b) Que apresentou todos os documentos necessários a sua verificação e em nada obstou
o trabalho fiscal;
c) Que se algum documento não foi apresentado, é porque não foi solicitado no
momento da vistoria;
d) Que o senhor vistor deixou de atentar para os dados constantes nas folhas de
pagamentos, e achou por bem que faltavam algumas informações e alguns lançamentos;
e) Que nem todas informações prestadas por ele estão revestidas de veracidade;
O Que a multa imposta deve ser cancelada, pois não cumpriu o disposto no artigo 292
inciso I do RPS, uma vez que não foram constatadas agravantes;
g) Que o valor da multa deve ser retificado para 6.361,73;
h) Que a multa deve ser reduzida em 50%;
i) Requer nova perícia sob pena de nulidade do auto de infração.
Não junta documentos.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 85/95,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000555/2007-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada, por infringência à Lei 8.212/91, artigo 33, § 2° e 30, c/c artigo 232 e 233, do RPS –
Regulamento da Previdência Social , aprovado pelo decreto 3.048/99 Consta do Relatório Fiscal
da Infração, fls.38 , que a empresa autuada deixou de exibir para fins fiscais, folhas de
pagamento de seus segurados nas competências: 06.2000, 03.2004 a 09.2004, 11.2004 a
09.2006.
Em consequência, tratou a fiscalização de aplicar ao autuado a penalidade prevista
nos artigos 92 da lei 8.212/91, e artigos 283, II, letra j, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Valor atualizado pela Portaria MPS n° 342 de 16.08.06
consoante autorização contida no artigo 102 da lei 8.212/91 e art. 373 do RPS , no valor de R$
11.569,42 (onze mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
Portanto, verifica-se que a contribuinte deixou de cumprir uma obrigação
acessória prevista na lei 8.212/91, § 2° de seu artigo 33:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadarfiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuicões previstas nesta Lei
Conforme relatório fiscal, a empresa autuada deixou de apresentar à fiscalização,
diversas FOLHAS DE PAGAMENTO, mesmo tendo sido devidamente intimada, dificultando
sobremaneira o processo fiscalizatório.
Alega a autuada que entregou todos os documentos solicitados, e caso não tenha
assim sido, foi porque não foi devidamente intimada.
Esta alegação não procede tendo em vista o TIAD - Termo de Intimação para
Apresentação de Documento, onde constam todas as competências faltantes que originaram a
autuação. Note-se ainda que esta última intimação ocorreu em 07 de novembro, vindo a
fiscalização a autuar somente em 21 de dezembro de 2006. Considerando-se que a fiscalização
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000555/2007-71

iniciou-se no mês de julho do mesmo ano, passados portanto cerca de seis meses, não há como
aceitar alegações desprovidas de fundamentação mais acurada.
Requer finalmente, que a multa aplicada seja relevada. No entanto, para se relevar
uma multa há que se seguir o que prevê a legislação em vigor, ou seja: o § 1° do artigo 291 do
Decreto 3.048/99 que diz:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§12 A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.(g.n)
No caso, verifica-se que não é possível relevar a multa, pois a empresa deixou de
cumprir com um dos quesitos: não reparou a falta cometida, ou seja: até a data deste julgamento,
nenhuma GFIP RETIFICADORA foi juntada aos autos, que demonstrasse a intenção de reparar
a falta , que motivou o auto de infração.
Assim, não é possível atender ao pedido de perícia formulado, mesmo porque a
autuação baseou-se em documentos apresentados pela própria empresa e pelo disposto na
Portaria - MPS n° 520 de 19.05.2004, e que assim trata a matéria:
Art. 9°A impugnação mencionará:
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito.
Art. 11. A autoridade julgadora determinará de oficio ou a requerimento do interessado,
a realização de diligência ou perícia, quando as entender necessárias, indeferindo,
mediante despacho fundamentado ou na respectiva Decisão-Notificação, aquelas que
considerar prescindíveis, protelatórias ou impraticáveis.
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 9o.
Sustenta ainda a contribuinte que faria jus a um desconto de 50% para pagamento.
No entanto, não há prova nos autos que empresa tenha atendido ao constante do relatório
denominado IPC – Informação Para o Contribuinte. No item 1.1, há a informação que a autuada
poderá quitar a multa com 50% de redução, dentro de quinze dias da ciência. Ultrapassado este
prazo, deixa de fazer jus à redução, conforme § 1° do artigo 293 do decreto 3.048/99:
§1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de quinze dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa de oficio com redução de cinqüenta por
cento ou impugnar a autuação.
Quanto ao pedido de parcelamento, este deverá ser dirigido à Delegacia Receita
Federal do Brasil de jurisdição da autuada.
Resta evidenciada, portanto, a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo à
presente autuação, ou seja, verificada a ocorrência de infração à legislação previdenciária, a
autoridade fiscal tem o poder/dever de lavrar o correspondente Auto de Infração. Isto porque que
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000555/2007-71

procedimento é vinculado e obrigatório, sob pena daquela autoridade incorrer em
responsabilidade funcional, consoante artigo 142 caput e parágrafo único, do Código Tributário
Nacional ( Lei n°. 5.172/66), c/c o art. 92 da Lei 8.212/91, regulamentado pelo art. 293, do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital